Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Conflito negativo de competência - Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais vs. Juízo Cível - Sociedade em conta de participação - Demanda de cobrança de valores ante a resilição unilateral pelo sócio ostensivo - Matéria estranha ao Juízo especializado - Competência remanescente do Juízo Cível (suscitado).